Tribunal: TJSP
Processo: 2276186-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Gratuidade judiciária. Cabimento. Agravante que se constitui em condomínio destinado à moradia de população de baixa renda beneficiária de programa habitacional instituído pela CDHU. Aplicação dos arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 do CPC. Representação por advogado particular que não obsta a concessão do benefício. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Gratuidade judiciária. Cabimento. Agravante que se constitui em condomínio destinado à moradia de população de baixa renda beneficiária de programa habitacional instituído pela CDHU. Aplicação dos arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 do CPC. Representação por advogado particular que não obsta a concessão do benefício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.